Tribunal: STF
Processo: HC 112348
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA PARA A AÇÃO PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 



    I – O Código de Processo Penal, ao fixar a competência para apurar e julgar a infração penal, estabeleceu a competência do foro do local do crime, adotando, para tanto, a teoria do resultado, que considera como local do crime aquele em que o delito se consumou.



    II - A opção do legislador ordinário pelo local da consumação do delito se justifica pelo fato de ser esse o local mais indicado para se obterem os elementos probatórios necessários para o perfeito esclarecimento do ilícito e suas circunstâncias.



    III – Contudo, o próprio dispositivo legal permite o abrandamento da regra, tendo-se em conta os fins pretendidos pelo processo penal, em especial a busca da verdade real.



    IV – No caso sob exame, a maior parte dos elementos de prova concentram-se na Comarca de Guarulhos/SP, local onde residiam a vítima e o réu, onde se iniciaram as investigações, onde a vítima foi vista pela última vez, onde reside também grande parte das testemunhas, de forma que, por questões práticas relacionadas à coleta do material probatório e sua produção em juízo, o foro competente para processar e julgar a ação penal deve ser o da Comarca de Guarulhos/SP.



    V – Ordem denegada.